Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-10.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500782-10.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WESLEY TADEU PASSOS MESSIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas do apelante para seis anos de reclusão e 14 diárias, no piso, mantido o regime
fechado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 1500782-10.2019.8.26.0537 - Comarca de São Bernardo
Apelante: Wesley Tadeu Passos Messias
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.247
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Wesley
Tadeu Passos Messias, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo às penas de nove anos, dez meses e seis
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 157, caput, e ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69,
todos do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, em relação ao roubo tentado, a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea e a redução das penas, por fim, a mitigação do
regime prisional.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 01.01.2019, por volta das 00h30m, na
Praça Lauro Gomes, situada na rua Marechal Deodoro, no 1.500, em São Bernardo do
Campo, Wesley Tadeu Passos Messias subtraiu, para si, mediante violência e grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), o aparelho celular da marca
Lenovo e a quantia de R$ 200,00 em espécie, de propriedade da vítima Yuri Oliveira
Beltrame.
Consta que no dia 12.04.2019, por volta das 21h00m, na Praça Samuel
Sabatine, altura do no 50, Centro, na Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo,
Wesley Tadeu Passos Messias, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma branca (faca), uma mochila contendo pertences pessoais, de
propriedade da vítima Yuri Oliveira Beltrame, somente não consumado seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo a denúncia no dia 01 de janeiro de 2019, o apelante agindo com
o intuito de praticar o crime de roubo, muniu-se de uma faca e passou a caminhar pelo
cidade em busca de vítimas potenciais.
Na praça Lauro Gomes o apelante avistou a vítima, que celebrava o ano
novo no local, ocasião que dela se aproximou pelas costas e, agindo com violência,
segurou-a pelo pescoço. Em seguida, encostou a faca nas costas da vítima e ameaçou,
dizendo “passa tudo e caminha comigo até o beco, senão te esfaqueio”, o que a vítima
acatou, quando então o apelante tomou posse do celular e de R$ 200,00 da vítima e
empreendeu fuga.
Posteriormente, no dia 12.04.2019, novamente determinado a praticar
crime de roubo, o apelante muniu-se de uma faca e passou a buscar outras vítimas.
Na praça Samuel Sabatine, o apelante avistou mais uma vez a vítima
Yuri, que caminhava no local, ocasião que o apelante se aproximou e, mediante grave
ameaça, encostou a faca em seu corpo, determinando que lhe entregasse a mochila que
carregava, dizendo que, caso não acatasse a ordem, a esfaquearia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Tal crime, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade
do apelante, pois guardas municipais foram informados por populares acerca do roubo
que ocorria e se aproximaram. O apelante, então, se afastou, escondendo a faca atrás de
um vaso existente na praça e empreendeu fuga. Após perseguição, o apelante foi detido
e conduzido à delegacia de polícia.
A solução condenatória adotada pelo d. Magistrado sentenciante era
mesmo de rigor.
A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência
fls.07/10, pelo auto de exibição e apreensão fls.15 e pelo laudo pericial fls.75/7.
Em juízo o apelante confessou parcialmente a prática dos delitos,
negando, porém, a prática do primeiro roubo, pois estava com sua família comemorando
o réveillon.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
A vítima Yuri procedeu ao reconhecimento na fase policial e em juízo,
afirmando que o apelante é morador de rua e atua sempre na praça Marechal Deodoro, o
sempre mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca. No dia 01 de
janeiro, celebrava o ano novo quando foi surpreendido pelo apelante, ocasião em que
subtraiu seu celular e certa quantia em dinheiro.
Já na segunda vez, informou que o apelante tinha tentado assaltar três
pessoas e era procurado pela polícia. Quando conversava com alguns amigos o apelante
se aproximou e pediu para passar sua mochila, mostrando a faca que guardava na
cintura.
Asseverou também que com a chegada da polícia o apelante se afastou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
escondeu a faca debaixo de uma pedra empreendendo fuga. Contudo, foi abordado e
detido pelos guardas municipais.
Ademais, os guarda municipais Carlos Eduardo e Marcos Fernandes em
depoimentos coerentes e harmônicos na fase do contraditório afirmaram que estavam
em patrulhamento de rotina pela avenida Armando Italo Setti, quando populares
comunicaram a ocorrência de um roubo nos arredores da praça Samuel Sabatini. Ao
chegarem ao local o apelante empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido.
Asseveraram também que a vítima informou que já havia sido roubada
pelo apelante em data anterior.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Ingere-se, contudo, nas penas.
Com relação ao primeiro roubo, as penas devem ser reduzidas ao mínimo
na primeira fase da dosimetria, pois o aumento adotado na r. sentença é ínsito à ao crime
de roubo (exposição da vítima a perigo), e também reduzido o aumento pela
reincidência a um sexto, o que é de praxe em tais circunstâncias, ficando as penas, para
esse delito, definitivamente fixada em quatro anos e oito meses de reclusão e onze
diárias.
No tocante ao roubo tentado, as penas também serão reduzidas ao
mínimo legal, na primeira fase e compensado o aumento pela reincidência compensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
integralmente com a confissão do apelante, pois ambas as circunstâncias tem o mesmo
peso na dosimetria penal.
O índice de redução para a tentativa será o maior legalmente previsto,
pois foi curto o iter criminis percorrido pelo apelante, na medida em que ele sequer se
apoderou do bem que pretendia subtrair.
Portanto, para esse delito, as penas ficam definitivamente fixadas em um
ano e quatro meses de reclusão e treze diárias, sendo que as penas para ambos os delito
devem ser somadas, uma vez que não se pode considerar continuidade delitiva
porquanto os crimes foram cometidos num intervalo de quatro meses.
A reincidência do apelante impõe a fixação do regime prisional mais
severo.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas do apelante para seis anos de reclusão e 14 diárias, no piso, mantido o regime
fechado.
João Morenghi
Relator